Tribunal: TJES
Processo: 5019481-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019481-25.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO ROBERTO SANTIAGO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019481-25.2024.8.08.0000

PACIENTE: PAULO ROBERTO SANTIAGO

Advogado do(a) PACIENTE: JENNIFER RAYANE MOREIRA VALENTE - MG200763

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERESTADUAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO ROBERTO SANTIAGO, contra ato supostamente coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (Processo nº 0012689-65.2015.8.08.0030). Sustenta-se excesso de prazo na prisão preventiva e requer-se sua substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva configura excesso de prazo; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva permanece válida, pois fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas, da participação do paciente em organização criminosa interestadual e do risco de reiteração delitiva, comprovado por registro de novo delito e evasão.

A alegação de excesso de prazo não prospera, uma vez que a instrução criminal já foi encerrada e o processo aguarda sentença, aplicando-se a Súmula 52 do STJ, segundo a qual, encerrada a instrução, resta superado o argumento de constrangimento ilegal por demora processual.

A complexidade do caso, envolvendo múltiplos réus e desmembramentos, justifica o tempo decorrido na tramitação, afastando o argumento de mora judicial imputável ao Estado.

O pedido de prisão domiciliar é incabível, pois não foi comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho menor, requisito previsto no art. 318, VI, do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, participação em organização criminosa e risco de reiteração delitiva.

Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige a comprovação da imprescindibilidade do acusado para os cuidados de filho menor, conforme art. 318, VI, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 318, VI; STJ, Súmula 52.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 529.569/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/04/2016.

STJ, RHC n. 203.710/AP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 19/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019481-25.2024.8.08.0000

PACIENTE: PAULO ROBERTO SANTIAGO

Advogado do(a) PACIENTE: JENNIFER RAYANE MOREIRA VALENTE - MG200763

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PAULO ROBERTO SANTIAGO

em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº
0012689-65.2015.8.08.0030
.

Sustenta a defesa, em síntese, que: (i) o paciente está preso há mais de um ano e contribuiu com o prosseguimento do processo, garantindo a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal; (ii) a instrução tramita desde 2014 e a demora na prestação jurisdicional não tem contribuição da defesa; (iii) a decisão por meio da qual foi mantida a prisão preventiva não indicou concretamente qualquer conduta do paciente para justificar a medida extrema; (iv) o paciente é genitor de filho de sete anos de idade.

Em relação ao mérito,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Em relação aos fatos que circundam a presente impetração, registro que a ação penal de origem, que tramita em face de dois réus, é resultante do desmembramento do processo nº 0004689-13.2014.8.08.0030, referente à “Operação Santa Cruz”.

Especificamente em relação ao paciente, atribui-se a conduta de ser fornecedor de drogas de “Cleidimara”, sendo o intermediário da venda de entorpecentes de Minas Gerais para Linhares

A prisão preventiva do paciente foi decretada no julgamento de Recurso em Sentido Estrito nº 0011253-32.2019.8.08.0030, Relatoriado pelo e. Desembargador Eder Pontes da Silva, à época integrante da c. Segunda Câmara Criminal, com base na gravidade das condutas imputadas, na participação em organização criminosa interestadual e no risco de reiteração delitiva, comprovado por registro da prática de novo delito e de evasão.

A defesa questiona a decisão que manteve a prisão preventiva, proferida em 26/11/2024, alegando excesso de prazo e postulando a substituição da prisão por domiciliar.

Contudo, a manutenção da prisão foi fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, sendo legítima a fundamentação por remissão (per relationem), conforme jurisprudência das Cortes Superiores (AgRg no AREsp n. 529.569/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/4/2016; RHC n. 203.710/AP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

A tese de excesso de prazo não se sustenta, uma vez que a instrução foi encerrada e o processo encontra-se aguardando prolação de sentença, conforme informado pela autoridade coatora e, nesse prisma, aplica-se a inteligência da Súmula 52, do STJ, segundo a qual, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Além disso, a ação é complexa, com múltiplos réus e desmembramentos, o que justifica a tramitação mais prolongada.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não foi comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados de filho menor, requisito previsto no art. 318, VI, do CPP, conforme entendimento do STJ.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)